Tribunal: TJDFT
Processo: 0730002-65.2018.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730002-65.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVA COMERCIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMATICA EIRELI, JOSE JACOB NACUL, NOVA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E NETWORKING EIRELI, MARLI TERESINHA ERBE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o comprovante de pagamento colacionado no Id.13752714 está desacompanhado da respectiva guia de custas e emolumentos. Assim, nos termos do que determina o art. 1.007 e parágrafos do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Autoras/Apelante (NOVA COMERCIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMATICA EIRELI E OUTROS) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, acoste aos autos a guia de custas e emolumentos relativa a via do processo atinente ao recurso de apelação interposto a fim de comprovar o regular preparo recursal, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora